Tribunal: TJDFT
Processo: 0748026-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748026-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: BS BRASILIA PREMOLDADOS LTDA, ARISIO AUGUSTO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de BS BRASILIA PREMOLDADOS LTDA e ARISIO AUGUSTO MOREIRA, oportunizou convolar o feito executivo em ação de conhecimento, mediante petição inicial substitutiva. Em suas razões (ID 53268386), a exequente agravante aduz ser legítimo o contrato de fomento firmado entre as partes, aponta o entendimento exarado pelo colendo STJ nos Embargos de Divergência n. 1.439.749/RS no sentido de aplicar as normas de direito cambiário às duplicatas emitidas em prol da empresa faturizada, ora Agravada, alega que a transmissão dos títulos entre as partes não se deu por meio de cessão de crédito, mas sim de endosso expresso, e sustenta que a decisão agravada prenuncia e antecipa uma exceção pessoal contra o endossatário de boa-fé, contrariando os artigos 896 e 904 do Código Civil. Afirma que a probabilidade do direito resulta da confissão de dívida confirmada pelo contrato e documentação da relação negocial carreada aos autos, residindo o periculum in mora na extinção do processo e do esvaziamento ou ocultação do patrimônio pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial, nos termos propostos. Preparo recolhido (ID 53268387). É o relato do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O agravo questiona a decisão que fixou prazo para o exequente convolar o feito executivo em ação de conhecimento, ao argumento de que a empresa faturizada não responde pelo inadimplemento do título adquirido pela empresa de factoring, conforme se confere: “1. Conforme entendimento jurisprudencial, a empresa faturizada não responde pelo inadimplemento do título adquirido pela empresa de factoring, salvo se demonstrada a inexistência dos títulos cedidos e não seu mero inadimplemento, o que afasta a literalidade do título, pois depende de prova. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FOMENTO MERCANTIL. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE REGRESSO DA FATURIZADORA CONTRA A FATURIZADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring" (REsp 1.289.995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.930.626/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO. 1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito. 3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária. 4. Recurso especial provido (REsp n. 1.289.995/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 10/6/2014.) 2. Assim, fica o exequente intimado para, querendo, convolar o feito em ação de conhecimento, mediante petição inicial substitutiva.” Em consonância ao entendimento perfilhado pelo d. Juízo de origem, não se olvida da jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça e do colendo STJ que nega natureza executiva a título emitido para garantia de operações de fomento mercantil, visto ser intrínseco a esse negócio jurídico a assunção do risco pela empresa faturizadora, não sendo admitido pelo mesmo motivo a execução em face da empresa faturizada com base em direito de regresso previsto no contrato de factoring, pois considerada nula referida cláusula contratual na medida em que a faturizada não garante, como regra, a solvência do título, sob pena de desnaturar o risco próprio do contrato de fomento mercantil. Com efeito, a faturizada não responde pelo inadimplemento do título adquirido pela empresa de factoring, salvo nas hipóteses em que a inadimplência é provocada, de alguma forma, pela própria faturizada, como no caso, por exemplo, em que há vício de inexistência do título cedido ou inadimplência desta na relação negocial que deu causa à emissão do título cedido à empresa de fomento. Nessa hipótese, quando já comprovada a “inexistência do próprio crédito ou o vício na formação do título”, há precedente deste Tribunal de Justiça que, sem direcionar o feito para o procedimento comum da ação de conhecimento, reconheceu a executividade do contrato firmado com cláusula de direito de regresso, apto a conferir lastro à ação de execução. É o que se confere, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, entendeu que o feito não estava lastreado em título executivo, determinando a emenda da inicial para que o ora agravante, em quinze dias, promovesse a conversão do feito para o rito do procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O contrato de factoring não possui disciplina legal própria, mas encontra-se regulamentado pelas legislações pertinentes, que deverão ser interpretadas conforme sua finalidade. Assim, na compra de crédito, como no caso dos autos, utiliza-se da cessão de crédito prevista no Código Civil, artigos 286 a 298. 3. Por ser o contrato de factoring uma operação de risco, especulativa, portanto, e não uma operação de crédito, como são as operações bancárias, o faturizador, ao adquirir os créditos, mediante uma contraprestação, isenta o faturizado da responsabilidade pelo pagamento do título. Precedente. Todavia, essa regra vem sendo excepcionada pela jurisprudência a qual passou a entender que a faturizadora pode voltar-se em regresso, contra a faturizada, desde que tal condição esteja prevista contratualmente, ou quando demonstrada a inexistência do próprio crédito ou o vício na formação do título. 4. No caso, o direito de regresso foi expressamente pactuado, nada impedindo que em nome do princípio da autonomia da vontade as partes tenham ampla liberdade de contratá-lo. 5. O agravante emendou a inicial na origem, juntando títulos de crédito representados pelas notas promissórias que lhe foram cedidas, vencidas respectivamente, em 12/10/2017, 13/10/2017 e 09/09/2018, sem o correspondente pagamento, demonstrando, por conseguinte, a liquidez e exigibilidade do contrato firmado, a amparar a continuidade do feito executivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1138962, 07134463320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não se verifica, prima facie, vício na emissão de duplicata, emitida pela faturada em conformidade à nota fiscal, que foi cedida à faturizadora exequente e inadimplida pelo sacado (IDs 53268399 e 53268397). Contudo, sobreleva distinguir-se a presente ação de execução por não estar lastreada apenas no contrato de fomento mercantil com cláusula de regresso ou em título previamente emitido como garantia, mas sim, em acordos extrajudiciais para pagamento parcelado de débitos, assinados por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, que foram firmados entre as partes somente após o inadimplemento dos títulos cedidos à empresa faturizadora. Nesse caso, sob pena de excesso de interferência na autonomia da vontade e na autonomia privada, entende-se que, embora derivados de contrato de fomento mercantil, os posteriores acordos firmados entre as partes para pagamento de quantia em observância aos requisitos extrínsecos previstos no art. 784, III, do CPC, caracterizam títulos revestidos, à princípio, da executividade necessária para conferir lastro à ação de execução. Além do mais, referidos acordos conseguintes ao contrato de factoring consubstanciam pactuação passível de resignação ou impugnação pela empresa faturada executada, que poderá se opor à execução por meio de embargos. Assim, a decisão judicial fixando prazo para convolação do feito executivo em ação de conhecimento, mediante petição inicial substitutiva, denota, ao menos em sede de exame prefacial, ofensa ao princípio da inércia (art. 2o do CPC), pois, de forma indevida, antecipa a impugnação admitida à parte adversa para elidir a eficácia executiva dos acordos extrajudiciais firmados para pagamento de débito. Logo, se vislumbra presente suficiente probabilidade do direito invocado, além do iminente risco de prematura extinção do processo executivo no caso de promovida a emenda da petição inicial para conversão do feito em ação de conhecimento (art. 995, parágrafo único, CPC), circunstância essa que preconiza resguardar o exequente agravante até a solução do mérito do agravo. Do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P.I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator